Tribunal: TJMT
Processo: 1029179-33.2024.8.11.0003
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029179-33.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GABRIELE BATISTA BORGES - CPF: 059.939.121-97 (RECORRENTE), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), JUNIOR MORAIS ALVES - CPF: 043.020.421-33 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. INDICAÇÃO DO CONDUTOR NA VIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. A preclusão administrativa para indicação do condutor não impede a revisão da autoria da infração na via judicial.

2. A confissão expressa do condutor infrator é meio de prova suficiente para afastar a presunção de responsabilidade do proprietário do veículo.

3. O pagamento da multa não inibe a revisão judicial da infração, conforme Súmula 434 do STJ.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

Recurso Inominado
interposto por
GABRIELE BATISTA BORGES
contra sentença proferida que
negou o pedido de transferência da pontuação da infração de trânsito
, mantendo a penalidade imposta ao proprietário do veículo.

A recorrente sustenta
que a infração não foi cometida, mas sim por sua esposa,
JUNIOR MORAIS ALVES
, que assumiu expressamente a responsabilidade pelo ato.

Argumenta que a confissão da condutora é inequívoca, sendo suficiente para que a pontuação seja transferida para sua CNH.

Defendem, ainda, que a preclusão administrativa não impede a correção da autoria da infração na via judicial, uma vez que a presunção de responsabilidade do proprietário é relativa e pode ser afastada mediante prova em contrário.

O DETRAN/MT, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença, argumentando que o prazo para a indicação do condutor transcorreu sem manifestação, razão pela qual a responsabilidade deve permanecer com o proprietário do veículo.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma
,
o recurso merece provimento
.

I – DA INDICAÇÃO JUDICIAL DO CONDUTOR

No presente caso, o recorrente não nega a infração de trânsito, mas apenas requer a transferência da pontuação para
JUNIOR MORAIS ALVES
, que confessou expressamente ser
o
condutor do veículo no momento da autuação. Dessa forma, a discussão não gira em torno da validade da infração em si, mas da correta atribuição da responsabilidade pelo ato infracional.

O recorrente aponta a ausência de notificação da autuação como justificativa para não ter indicado a condutora no prazo administrativo. Ou seja, se tivesse sido regularmente notificado, teria exercido seu direito de defesa dentro do prazo estabelecido pelo art. 257, § 7o, do CTB. A falha do órgão autuador impediu o exercício oportuno desse direito, razão pela qual busca a correção da autoria na via judicial.

A impossibilidade de indicar o condutor no prazo administrativo decorreu não de desídia do recorrente, mas da falha do próprio órgão autuador, que não comprovou ter enviado a notificação dentro do prazo legal. O Estado não pode se beneficiar de sua própria omissão para imputar penalidade ao recorrente, especialmente quando há elementos robustos que demonstram que a infração foi cometida por terceiro.

A presunção de responsabilidade do proprietário pela infração não é absoluta e pode ser afastada por prova em contrário, nos termos do art. 257, § 7o, do CTB. Ademais, a jurisprudência tem consolidado o entendimento de que o prazo administrativo para indicação do condutor tem caráter meramente processual, não impedindo a revisão da infração na via judicial.

Precedentes aplicáveis:

"O prazo para indicação do condutor tem caráter meramente administrativo, não impedindo a comprovação da real autoria da infração na via judicial."

(STJ, REsp 765.970/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/09/2009).

"A verdade real deve prevalecer sobre formalismos administrativos, sendo possível ao proprietário do veículo comprovar judicialmente que não era o condutor no momento da infração, ainda que tenha perdido o prazo administrativo para indicação."

(TJSP, Apelação 1004188-24.2023.8.11.0004).

No mesmo sentido, a Turma Recursal de Mato Grosso já decidiu que a preclusão administrativa não impede a revisão da infração na via judicial:

"RECURSO INOMINADO – AÇÃO ORDINÁRIA PARA TRANSFERÊNCIA DE PONTOS DE CNH – ART. 257, § 7o, DO CTB – PRAZO LEGAL DE NATUREZA MERAMENTE ADMINISTRATIVA – INDICAÇÃO DO REAL CONDUTOR INFRATOR – RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR – INAFASTABILIDADE DO CONTROLE JURISDICIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO."

(N.U 1004188-24.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 11/03/2024).

Além disso, não há qualquer contraprova apresentada pelo órgão autuador que desqualifique a confissão da Sra.
Leiliane
Ferreira de Jesus. Em um Estado Democrático de Direito, não basta presumir a responsabilidade do proprietário do veículo quando há prova cabal de que ele não era o condutor. Se a Administração Pública não apresenta indícios que contestem a declaração da real infratora, deve prevalecer a prova produzida nos autos.

Dessa forma, fica claro que a preclusão administrativa não pode ser usada para impedir a correção da autoria da infração, especialmente quando há prova suficiente nos autos de que o recorrente não era o condutor e de que a real infratora assumiu espontaneamente a responsabilidade.

Portanto, a sentença recorrida deve ser reformada, determinando a transferência da infração para
JUNIOR MORAIS ALVES
.

II – DA CONFISSÃO DO REAL CONDUTOR COMO PROVA SUFICIENTE

No presente caso, o proprietário do veículo cumpriu seu ônus de prova ao demonstrar que não era o condutor no momento da infração.

O STJ já reconheceu que a confissão do condutor infrator é meio de prova suficiente para afastar a presunção de autoria da infração, salvo se houver elementos que indiquem falsidade na alegação:

"No caso dos presentes autos, o acórdão combatido consignou que 'a declaração de fl. 45 comprova a ausência de responsabilidade do apelante [ora recorrido], uma vez que, por meio dela, Jorge Antônio Silva de Souza reconhece expressamente, de forma inequívoca, ser o condutor que cometeu a infração, e requer a transferência de pontuação à sua CNH' (fl. 306)."

(STJ, REsp 765.970/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 17/09/2009).

Dessa forma, não há fundamento para desconsiderar a confissão judicial da real condutora, especialmente porque não há prova contrária nos autos que demonstre que o proprietário era, de fato, o condutor no momento da infração.

III – DO PAGAMENTO DA MULTA E SUA IRRELEVÂNCIA PARA A DISCUSSÃO JUDICIAL

O fato de o recorrente ter realizado o pagamento da multa não impede a revisão da infração na via judicial, tampouco configura reconhecimento tácito da penalidade. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB), em seu art. 284, § 3o, é claro ao dispor que:

"O pagamento da multa poderá ser efetuado até a data do vencimento expressa na notificação, sem prejuízo da interposição de recurso."

Isso significa que o pagamento da penalidade não implica renúncia ao direito de defesa, mas pode ter sido feito para evitar sanções administrativas, como restrições no licenciamento do veículo ou na CNH do proprietário.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou esse entendimento ao editar a Súmula 434, que dispõe:

"O pagamento da multa por infração de trânsito não inibe a discussão judicial do débito."

(SÚMULA 434, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010,
DJe
13/05/2010).

No presente caso, o recorrente realizou o pagamento antes do ajuizamento da ação, mas isso não deve ser interpretado como confissão da infração, uma vez que o pedido judicial não visa à anulação da penalidade, mas apenas à correção da autoria.

Dessa forma, o simples fato de a multa ter sido paga não obsta a revisão da infração, sendo plenamente possível a transferência da pontuação para a real condutora.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para determinar a transferência da pontuação da infração para
JUNIOR MORAIS ALVES
, com base em sua declaração expressa de assunção da infração, considerando que a preclusão administrativa não impede a revisão judicial da autoria.

Custas e honorários dispensados, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025